Tribunal: TJDFT
Processo: 0740547-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPRA DE VEÍCULO USADO COM VÍCIOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BLOQUEIO DE VALORES E INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por vícios em veículo usado, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora para suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento, bloquear o valor da entrada paga (R$ 10.990,00) via SISBAJUD ou, subsidiariamente, determinar a indisponibilidade do veículo via RENAJUD.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência com bloqueio de valores pagos à vendedora; e (ii) estabelecer se é cabível a inserção de restrição sobre o veículo via RENAJUD antes da estabilização do contraditório.
III. Razões de decidir
3. A concessão de medidas de urgência requer a presença simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto, diante da necessidade de dilação probatória para apuração dos vícios do bem e da responsabilidade das partes.
4. A permanência do veículo com a autora afasta, por ora, o requisito do perigo de dano iminente, tornando desnecessária a adoção de medidas restritivas via RENAJUD.
5. A ausência de comprovação de insolvência da parte vendedora impede a imposição de bloqueio de valores sem que se caracterize violação ao contraditório e ao princípio da proporcionalidade.
6. A antecipação de tutela que envolva medidas gravosas como bloqueio de bens ou valores exige prudência e adequada fundamentação, o que não se confirma neste momento processual.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, e 927.